Tribunal: STF
Processo: Rcl 86011
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO” E TERCEIRIZAÇÃO. ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). TRÂNSITO EM JULGADO. ERRONIA NA SUBSUNÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Pedro de Souza Guilherme, em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0001716-45.2015.5.09.0007 e do Cumprimento de Sentença nº 0000771-77.2023.5.09.0007, por meio da qual teria sido aplicada erroneamente a ordem de suspensão nacional tomada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. O reclamante narra que “ajuizou ação trabalhista em face dos Beneficiários em 22/09/2015, na qual, após a devida instrução, o E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, em acórdão transitado em julgado (Id. e1cab0a – anexo 03), reformou a r. sentença de primeiro grau para reconhecer o vínculo de emprego”. Complementa que “os autos retornaram ao MM. Juízo de Origem para julgamento dos pedidos decorrentes do reconhecimento da relação de emprego, sendo proferida nova sentença”.

    3. Noticia que os beneficiários, inconformados, interpuseram recurso ordinário, os quais foram parcialmente providos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Além disso, foram interpostos, pelo beneficiário, recurso de revista e recurso extraordinário, aos quais a Justiça trabalhista negou seguimento. Sendo assim, em 13/05/2024, o processo transitou em julgado. 

    4. Relata que a execução, que tramitava em caráter provisório, foi convertida em definitiva após o trânsito em julgado. Portanto, o Juízo de origem determinou a liberação dos valores incontroversos, “fundamentando-se no fato de que não havia qualquer obstáculo à sua liberação”.

    5. Entretanto, os beneficiários não pagaram os valores devidos no prazo determinado, por isso o reclamante “requereu o bloqueio de valores via SISBAJUD, conforme determinado na r. sentença (Id. a434eb2 – Anexo 12), bem como a liberação dos valores incontroversos”.  O Juízo de execução determinou o bloqueio dos valores devidos. 

    6. Os beneficiários, então, interpuseram agravo de petição “buscando rediscutir o vínculo de emprego, sob a alegação de nulidade do título executivo”.  O reclamante interpôs, também, agravo de petição, os  quais foram distribuídos ao TRT 9ª Região.

    7. Em 07/10/2025, a Desembargadora Relatora suspendeu o cumprimento de sentença em razão da ordem de sobrestamento nacional determinada por esta Suprema Corte no Tema RG nº 1.389.

    8. O autor alega que a decisão reclamada “não realizou o necessário juízo de aderência, deixando de observar que a questão relativa ao vínculo de emprego já transitou em julgado em 18/02/2021, uma vez que os Beneficiários sequer recorreram da decisão que reconheceu o vínculo empregatício”.

    9. Defende, também, que a decisão “não apenas viola a autoridade das decisões desta Suprema Corte sobre a inaplicabilidade da suspensão a processos com coisa julgada, MAS TAMBÉM IGNORA A TOTAL AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA INVOCADO”.

    10. Requer, liminarmente, a imediata revogação do sobrestamento e o prosseguimento da execução. No mérito, “a procedência integral da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo a decisão reclamada, garantindo-se a autoridade das decisões desta Suprema Corte e determinando-se o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos”.

É o relatório.

Decido.

    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    13. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    14. No caso presente, impõe consignar, que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    15. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    16. No caso sob exame, observa-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região determinou o sobrestamento dos autos, pois entendeu haver subsunção entre o Tema RG nº 1.389 e a ação trabalhista. Como se observa na decisão (e-doc. 18, grifos acrescidos):

“Vistos, etc.
Considerando que a presente ação que se amolda à hipótese em discussão nos autos ARE 1.532.603/PR, notadamente quanto à competência para a análise de processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços ou a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade (Tema 1.389, de Repercussão Geral), suspendo o curso deste feito, até julgamento definitivo do recurso extraordinário pelo e. Supremo Tribunal Federal.”

    17. Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que, em 13/05/2024, houve o trânsito em julgado do processo objeto dessa reclamação e, por consequência, a conversão do cumprimento de sentença provisório em definitivo. Além disso, o Ministro Relator Gilmar Mendes determinou o sobrestamento nacional apenas em 14/04/2025, data muito posterior ao trânsito em julgado do processo em discussão, quando este já se encontrava em sede de execução definitiva.

    18. Assim, tornando-se imutável a decisão em que se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, em data anterior à determinação de suspensão nacional, verifica-se o advento da coisa julgada.

    19. Tem-se por premissa que, em respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada, as matérias abrangidas pelo Tema RG nº 1.389, quais sejam, competência da Justiça do Trabalho, ônus da prova da existência ou não de fraude na contratação, licitude da contratação de pessoa jurídica ou autônomo para a prestação de serviços, dizem respeito à fase de conhecimento do processo. A futura tese a ser fixada não terá o condão de desafiar a coisa julgada, razão pela qual os autos em questão não estão compreendidos no conceito de “processos pendentes” ao qual se refere o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

    20. Corroboram esse entendimento as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações com pedido análogo ao postulado: Rcl nº 81.234/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025; Rcl nº 80.691/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; Rcl nº 79.014/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/04/2025, p. 05/05/2025; Rcl nº 81.119/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2025, p. 27/06/2025.  

    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar o prosseguimento da execução no Cumprimento de Sentença nº 0000771-77.2023.5.09.0007. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 20 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator